Tribunal: TJDFT
Processo: 0003718-97.2004.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0003718-97.2004.8.07.0000 EXEQUENTE: ACY TEIXEIRA MACIEL, ADALCY TEIXEIRA MACIEL, ADELAIDE MENDES FERNANDES, ALVINEA PEIXOTO SANTOS, ANA VIANA PEREIRA, ANGELA MARIA FONTES VILLAS, ANISILINA GUERREIRO ANTUNES, CATARINA RODRIGUES AMORIM, CELME MARIA DE ARAUJO MORENO, DELZA GUIMARAES MOURA, ENEIDA COSTA NOGUEIRA DE SA, EVENY DE FARIA GURGEL DE OLIVEIRA, FRANCISCA RIBEIRO LIMA BRITO, ILZA DO VALE DOURADO, IZA GALVAO RIBEIRO DE MELO, JANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUVENTINA ALVES DE SOUZA, LOIDE CAMARGO DE AZEVEDO DA COSTA, MARIA ANGELA LAMBERT DE BRITO RIBEIRO, MARIA BERNADETE CALDAS FRANCA, MARIA CLENIR MOREIRA LIMA, MARIA CONCEICAO DIAS MACHADO, MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES, MARIA DA PENHA GARCIA, MARIA DE FATIMA FREITAS, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MADEIRA, MARIA DO CARMO DE ARAUJO, MARIA MAGDALENA CAPUTO GUEDES, MARIA ROSA DA SILVEIRA LIMA, MARIA RUTH LOPES PONTE, MARILDA LOPES MARTINS, NADIR VIEIRA MACHADO, NEIDA NASSER SILVA, NILZA BARBOSA DE ARAUJO, NILZA MORAES PESSOA SILVA, OLGA ARAUJO, SUELY GERALDO SALOMAO, TEREZINHA ANTUNES FONSECA, TEREZINHA BRITO DE MORAIS, TEREZINHA DE AZEVEDO DOS SANTOS, ELIDETE DEL PENHO FERNANDES, APARECIDA AMERICA RAMOS, EVANDIR LIMA RODRIGUES, HERMIONE PINHEIRO BRANDAO, JOANA D ARC DE CARVALHO COSTANDRADE, MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO FERREIRA, MARIA DOLORES PINHEIRO GONCALVES, MARIA DOLORES PONTE BARREIROS, MARIA HELENA DE LANNA TORRES, MARIA JOSE VIEIRA VULCAO, MARIA MACHADO ROCHA DE MOURA, MARIA MADALENA ARAUJO, MARIA ROSA LEITE MONTEIRO, MARIA STELLA MUNIZ GASPAR, MARIZA CARVALHO BRAGA MACHADO, MARLENE SERRAO MELLO, MERCEZ RODRIGUES DA SILVA, MERCIA MARIA DOS SANTOS, MIRIAM AUGUSTO FURTADO DA SILVA, MIRIAN MARINS BARBOSA, SERGIO PEREIRA, ALVANTINA MARCELINO MARTINS, ANTONIO TOME CORDEIRO, ARILZA MARIA AUXILIADORA CRELIER DE ARAUJO, AUGUSTA BORGES RAMOS, CARIME MIGUEL SALOMAO, CELIA LOBO, CLEUSA MENDES RESENDE LARA, CONSUELO DO MONTE ROSA, CYNIRA AMARAL COSTA ALVIM, DOMINGAS RODRIGUES DA SILVA, DALVA BARBOSA ANDRADE, DILKA ALVARENGA PIMENTEL, DIVINA DE AZEVEDO SEVERO ALVES, DORALICE PIRES DE MIRANDA, ECEILA MARIA CERRI DOS SANTOS, EDITH PORTO, EDSON MACHADO MOURA, EVA DE QUEIROZ MARTINS, EVANILDE NOGUEIRA DA SILVA, EUNICE GOMES DE OLIVEIRA, FLORINDA DE LACERDA ROCHA, FRANCISCO PORTO DE ARAUJO, GRAISY MIRANDA DE GODOY, HELIO DE MACEDO MEDEIROS, HILDA FERNANDES PARANHOS, IRONDINA RIBEIRO DE BARROS, IRIS MORAES DE MEDEIROS, ISMAEL DE OLIVEIRA COSTA, JOSE DURVAL DE ARAUJO LIMA, JOSE FERREIRA RIBEIRO, JOSE GUIDO CAMURCA DE OLIVEIRA, JUDITH FONSECA IANNINI, JULIA DE ALMEIDA LEITE, LEVY GONCALVES COELHO, LUZINETE CADETE DE ARAUJO LIMA, MARCIA MARIA ALVES DE SOUZA, MARIA BELI BRESSAN DE OLIVEIRA, MARIA DA PAZ MELO SOUTO, MARIA JOSE BRAGA RIBEIRO, MARIA SUZANA DA CUNHA, MYRTO PFEILSTICKER GONCALVES DE OLIVEIRA, NAIR PEREIRA LIMA, NEYDE DAL POZ DE BRITTO, OLIVAL DE CASTRO ABADIA, PAULA FRASSINETTI MARQUES RODRIGUES, PEDRO JOAO PAGANINE, ROMI ALVES FERREIRA, SEBASTIANA VELOSO VIEIRA, SEVERINA NOGUEIRA DE ANDRADE, SILAS PEIXOTO RODRIGUES, TANIA JUSSARA FALKENBACH TAMER, TEMIS VIANNA SALES LIMA, TEREZINHA DE JESUS SOUZA BANDEIRA, VANDERLI SOCORRO TORRES, VERA LUCIA CERRI, VERA LUCIA MEIRELLES TAMM, WANDA DOS SANTOS SCHMIDT PATIER, ALBERTINA DAMASIO DE OLIVEIRA, ANAYDE MENDES DE CARVALHO ANDRADE, ARLETT RIBEIRO LISBOA, AVANY ARLETE MARTINS PRATES, EDNUSA NOGUEIRA SALES SANTANA, ELZY LOBO COSTA, EMILIA ELISA VALADARES XAVIER, LEONOR CURI ZARATTINI, MARIA LUZIA DA COSTA SILVA, MARIA ERLINDA DE CASTRO CARVALHO, MARIA IVONE ALMEIDA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE GAZZETTA DE CAMARGO, MARIA JOSE LISBOA, MARIA SALETE ALBUQUERQUE CAMARGO, OYARA CARNEIRO LISBOA, ZAIRA LUZIA VARDIL TOURINHO, AGLALI MARIA COSTA, DIVANDA LUZIA RAMOS PEREIRA, NEUSA BRAGA DE ARAUJO, MARIA DAS DORES CORCINO DE LIRA, RAIMUNDA MACEDO DE ARAUJO, CELCINA CALDEIRA DE ARAUJO, DELFINO DOMINGOS SPEZIA, ELISA DE NAZARE ARAUJO PESSOA, EUGENIA LIMA DACOSTA RIBEIRO, SEBASTIAO DE SOUSA FILHO, MARGARIDA DE OLIVEIRA GALVAO, NAJLA MANSUR ARAUJO, ANTONIO BATISTA VIANA, RAUL IGUAGUARA DE MIRANDA, ZULEIDE RIBEIRO NEVES, CARMELIA DIAS FERNANDES MONTEROS, VIOLA RENY DE OLIVEIRA, ELSI SILVA, MARISTELA DEDE FREIRE, ADELAIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, SUCESSAO DE ANTONIETTA APPARECIDA VAIANO BRAGA, ESPÓLIO DE MARIA DIAS FERNANDES BIRNBAUM, ALBERTINA PRADO OLIVEIRA, ALICE DE CASTRO BABY, EDIL BENEVIDES, JULY BENEVIDES LAMBACH, ERCY DE MOURA LACERDA, FRANCISCA DAS CHAGAS DINIZ NUNES, HONORINA MARTINS NEGRY NETA, JOANITA ROCHA, JOSE TARCISIO PONTE, DELMA GLORIA DE LIMA RODRIGUES, MARIA DINALVA CRUZ BRASIL, MARIA CARVALHO DA SILVA SOUSA, JOAO BATISTA CHAVES MORAES, CIATOY BRINQUEDOS LTDA, DIRCE DA SILVA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, HONORINA PINHEIRO SOUTO, FRANCISCO PORTO DE ARAUJO FILHO, MONIQUE CRELIER DE ARAUJO, PAULO SILVIO PONTE BARREIROS, ERNESTO JOSE AUGUSTO CESAR PIRES DE MIRANDA, JOSE LEOPOLDO BIRNBAUM, CLARICE FERNANDES BIRNBAUM PESSOA DE MELLO, JOSE LEOPOLDO FERNANDES BIRNBAUM, LEONARDO FERNANDES BIRNBAUM, JOAQUIM ALBERTO CARDOSO MONTEIRO, MARIA APARECIDA MAURICIO, CARLOS ALBERTO DE CASTRO MONTEIRO, FERNANDO CESAR DE CASTRO MONTEIRO, ESPÓLIO DE JOAQUIM ALBERTO CARDOSO MONTEIRO, BENILDE DE SANTANA BRITO, GIDALIA DE SANTANA BRITO, OSEIAS PASCOAL DA LUZ, AFRANIO ALEN MARTINS DA LUZ, JOSE ENOCH DE LIMA BRITTO, MARY DO SOCORRO ABY MARTINS, VITAILDES BRANDAO BRITO, JONATAS BRANDAO BRITO, RODOLFO BRANDAO BRITO, PETRONIO JARBAS MARTINS DA LUZ, PEDRO BRITTO JUNIOR, MILKA VERONICA MARTINS DA LUZ, MERANILDES MERCES DA LUZ, VITORIA ADAIL BRITO RODRIGUES, RENATA LIMA BRITO, MARCIA CRISTINA SILVA DE AZEVEDO, CRISTINA MARIA DA SILVA, SAULO AUGUSTO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE EDUARDO BRAGA FILHO, MONICA TAUNISSES BRAGA OLIVEIRA, ADRIANA ELENA BRAGA RONDELLO, JOSE LEOPOLDO BIRNBAUM, CLARICE FERNANDES BIRNBAUM PESSOA DE MELLO, JOSE LEOPOLDO FERNANDES BIRNBAUM, LEONARDO FERNANDES BIRNBAUM, PAULO SILVIO PONTE BARREIROS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Petições Ids. 69431588- 70198490 Devidamente intimado, o Espólio de Albertina Damásio de Oliveira colacionou aos autos a certidão de óbito, a procuração em nome do Espólio (Ids. 70199760 e 70199762) e escritura pública de sobrepartilha (Id. 69431594). Nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1° e 2°, do CPC. Na espécie, o Espólio comprovou a partilha dos bens em favor dos herdeiros João Alberto Damásio Oliveira e Liliane Damásio Oliveira Ante o aduzido, defiro o pedido de habilitação dos sucessores. Petições Ids. 69245790-70415054 O Espólio de Delfino Domingos Spezia informa a lavratura de escritura pública de inventário extrajudicial e postula a habilitação dos herdeiros. Ocorre que, embora a parte tenha informado que o crédito foi objeto de sobrepartilha, não consta na escritura pública Id. 69246810. Assim, intime-se para apresentar a documentação faltante. Petição Id. 70597610 O Espólio de Maria José Gazzetta de Camargo requer a habilitação dos herdeiros. Para tanto, colaciona aos autos a certidão de óbito (Id. 70597616) e o formal de partilha (Id. 70597626). Verifico, contudo, que o crédito a ser partilhado não consta do inventário. Assim, intime-se o peticionante para comprovar a partilha ou a sobrepartilha do crédito específico. Petição Id. 70932387 Hamanda Luise Rodrigues Pereira requer a expedição de certidão para fins de sobrepartilha. Da análise dos autos, verifico que a Janete Rodrigues de Oliveira faleceu em 9.10.2010 e, conforme certidão de óbito, deixou bens a inventariar. Assim, informe a parte se há inventário judicial ou extrajudicial. Das Petições Id. 71590109- 66867819 Carlos Henrique Moraes Pessoa Silva e Márcia Cristina Moraes Pessoa Silva requerem a habilitação sucessória de Nilza Moraes Pessoa Silva. Para tanto, colacionaram a certidão de óbito (Id. 60647651) e a partilha dos bens na seguinte proporção: 50% para o meeiro Francisco Maria Filho Silva e 25% para cada um dos requerentes. Na mesma ocasião, o Espólio de Francisco Maria Filho Silva informou a morte o instituidor da herança e postulou a habilitação dos seus sucessores. Os peticionantes comprovaram que são filhos e herdeiros do falecido, o encerramento do inventário extrajudicial e a sobrepartilha dos bens de Nilza Moraes Pessoa Silva e de Francisco Maria Filho Silva, nos termos das escrituras públicas Ids. 66867834- 66867838. Devidamente intimados, os peticionantes apresentaram a certidão de óbito de Francisco Maria Filho Silva (Id. 72274315). Assim, defiro a habilitação de Carlos Henrique Moraes Pessoa Silva e de Márcia Cristina Moraes Pessoa Silva, cabendo a cada a um 50% do referido crédito. Da Petição Id. 72788728 O Espólio de Joaquim Alberto Cardoso Monteiro solicita a sua habilitação. Ocorre que, para a habilitação do espólio, é necessário comprovar a qualidade de inventariante. Saliento, ainda, que a expedição do precatório em favor dos herdeiros depende da juntada de documentos comprobatórios da finalização do inventário (judicial ou extrajudicial), por meio de partilha ou sobrepartilha do crédito específico. A habilitação pressupõe a existência de direito próprio dos sucessores que pretendem habilitar nos autos, bem assim o quinhão correspondente de cada um, relativamente ao crédito que pretendem receber, oriundo da presente ação, o que só será possível definir após a finalização do inventário e a realização da partilha. Por fim, o Distrito Federal aquiesce com a incidência do IPCA e da Taxa Selic na atualização dos cálculos, desde que a última não incida sobre o valor consolidado. Informe a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios se o precatório em favor de Nilda Machado de Souza Aguiar foi expedido (Id. 72612869). Intime-se o Distrito Federal sobre as habilitações realizadas. Após a preclusão da referida decisão, determino o retorno dos autos para fins de definição dos índices de atualização monetária aplicáveis. Ressalto às partes que eventuais pedidos de habilitação somente serão apreciados após a devida atualização dos cálculos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora